Tribunal: TJMT
Processo: 1015148-90.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1015148-90.2019.8.11.0000
Recorrente: Massa Falida de Rezzieri Madeiras Ltda.
Recorrido: Dux Administração Judicial – Mato Grosso – Ltda. ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 80485977) interposto por Massa Falida de Rezzieri Madeiras Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 57767497):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCORDATA PREVENTIVA RESCINDIDA E DECLARADA A FALÊNCIA DA EMPRESA CONCORDATÁRIA – EXTENSÃO DOS EFEITOS DA FALÊNCIA AOS SÓCIOS E EX-SÓCIOS – DEFERIMENTO SEM PRÉVIA OITIVA DOS PREJUDICADOS – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – DECISÃO ANULADA - RECURSO PROVIDO.
Como é cediço, a extensão do decreto de falência e seus efeitos jurídicos a terceiros prescinde de ação própria, podendo ser decretada no próprio processo falimentar, desde que seja assegurado o contraditório e o direito de defesa, o que não foi observado na hipótese”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1015148-90.2019.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Clarice Claudino da Silva, j. 16/09/2020, p. 21/09/2020).
Opostos embargos de declaração (id 59274462), estes foram rejeitados no acórdão de id 77668477.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento, proposto por Darci Rezziere Prado, em face da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Juína que decretou a falência da empresa Rezzieri Madeiras, bem como determinou a indisponibilidade de todos os bens em nome de Elizeu Alencastro Rizzieri, Ilda Trindade de Bona Sartor Rizzieri (já falecidos), Darci Rizzieri Prado e Adriana Rizzieri Zaque de Jesus.
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso para anular a decisão recorrida, a fim de que seja assegurado a todas as partes o contraditório e a ampla defesa, com a produção de provas necessárias.
A parte recorrente suscita dissídio jurisprudencial ao argumento de que “diversamente do entendimento firmado pelo acórdão profligado, não se deve cogitar que o diferimento do exercício do direito ao contraditório e ampla defesa – devidamente justificável no caso em voga, em razão do procedimento de concordata ter se arrastado por 3 (três) décadas, período em que a empresa alienou ilicitamente seu ativo e encerrou irregularmente suas atividades - implique em violação a tais princípios”.
Argumenta que é “clarividente o dissídio entre o acórdão emanado do Tribunal a quo e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em hipóteses rigorosamente semelhantes. Enquanto a jurisprudência uníssona dessa Corte se firmou na possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, independentemente de citação prévia, o acórdão profligado decidiu em sentido diametralmente oposto”.
Recurso tempestivo (id 80639977) e preparado (id 80502494).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 81322967.
Contrarrazões no id 84066491.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 20, § 5o, E 23, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR 87/96. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ART. 1.025 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE, NO CASO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. ART. 97 DO CTN. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DEFICIÊNCIA NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, A E C, DA CF/88, POR FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE, TERIA SIDO VIOLADO OU RECEBIDO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 284/STF, APLICADA POR ANALOGIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...)
IX. Quanto à tese de cerceamento de defesa, a falta de particularização, no Recurso Especial, interposto seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’). (...)
X. Agravo interno improvido”. (AgInt no REsp 1699430/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021).
In casu, quanto à divergência jurisprudencial acerca da prescindibilidade de citação dos sócios para desconsideração da personalidade jurídica da empresa, com a consequente decretação de falência, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.